Tribunal: TJMT
Processo: 1009247-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009247-73.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
PACIENTE: MANOEL MARTINS DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida e Warllans Wagner Xavier Souza, em favor de Manoel Martins da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de Inquérito Policial no. 1000722-15.2021.8.11.0029.
Sustentam os impetrantes que o magistrado de primeiro grau, após representação da autoridade policial e prévia manifestação do Ministério Público, decretou a prisão temporária do paciente, que seria o suposto autor do delito de homicídio praticado contra a vítima Claudio Inacio da Silva.
Asseveram que mesmo com a prisão temporária decretada, o paciente em 27/05/2021 se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia, mas na audiência de custódia, a autoridade coatora manteve a prisão.
Afirmam que “o homicídio qualificado praticado pelo paciente foi passional (motivado por ciúmes), um episódio isolado e lamentável na vida do paciente, que é pessoa trabalhadora, tem residência fixa e nunca respondeu por qualquer processo na Justiça” (sic).
Aduzem, ainda, que as investigações já se encontram em fase final, aguardando apenas laudo pericial, os envolvidos já foram ouvidos, ao passo que o comparecimento do paciente à Justiça comprova sua índole de não fugir do distrito da culpa ou se esquivar da responsabilidade perante o ilícito penal cometido.
Pontuam que a autoridade policial não descreveu quais outras diligências estariam faltando para a conclusão das investigações e por quê seria indispensável a segregação cautelar do paciente.
Por outro lado, asseveram que a decisão do magistrado teria se fundado em fatos abstratos (garantia da ordem pública), não havendo fundamentação para a manutenção da prisão temporária.
Por fim, aduzem que a prisão cautelar é medida de ultima ratio, somente devendo ser aplicada quando outros meios menos gravosos se mostrem insuficientes.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a sua prisão temporária, com ou sem medidas cautelares diversas, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Neste momento processual, de cognição restrita e superficial, não é possível inferir a aventada clareza da teratologia jurisdicional.
Examinando os elementos informativos contidos no writ e as assertivas defensivas, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem reclamada, pois, aparentemente, estão satisfeitos os requisitos autorizadores previstos no art. 1o da Lei n.o 7.960/89.
De acordo com o artigo mencionado a prisão temporária terá cabimento, dentre outras hipóteses:
“Art. 1° Caberá prisão temporária:
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
(...)
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
a) homicídio doloso (...)”
Da análise perfunctória da decisão combatida, verifico que o magistrado impôs a medida constritiva pelo prazo de 30 (trinta) dias por haver fundadas suspeitas de que o paciente seria o autor do delito de homicídio perpetrado contra Cláudio Inácio da Silva e que não havia sido localizado desde a data dos fatos.
Sustentou, ainda, o magistrado que: “Além disso, fica evidente, a esta altura das investigações, que caso não seja decretada a prisão do representado, ele poderá atrapalhar o curso das investigações, buscando evadirem-se do distrito da culpa, o que dificultaria o bom andamento das investigações ainda necessárias, bem como eventual aplicação da Lei Penal” (Id. 88720990 - Págs. 53/56).
Portanto, por ora, ao que tudo indica, a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau demonstra a necessidade da prisão temporária para a salvaguarda do trabalho policial e consequente colheita de elementos indiciários com fim de elucidar os fatos, satisfazendo os requisitos previstos no art. 1o, I e III, “a”, da Lei n. 7.960/89.
Desse modo, a defesa não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Ademais, em obediência ao princípio da colegialidade, eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelos membros da Terceira Câmara Criminal.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator